Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-04.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002386-04.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), VANDERLEI JOSE CIONI - CPF: 089.352.128-06 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA –
RECURSO DE VANDERLEI
– INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – OPORTUNIZADO O PARCELAMENTO – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
–
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL INADIMPLIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
INSTRUMENTO PARTICULAR DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS SIGNATÁRIOS, COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART.
595
DO
CÓDIGO CIVIL
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como o recorrente [Vanderlei] não comprovou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimado para tanto, inclusive lhe sendo oportunizado o parcelamento, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Consoante firme orientação deste Sodalício,
“Tal contrato foi assinado pelo apelante, de modo que não há se falar em sua ilegitimidade, fato este que nem mesmo as testemunhas desconstituíram em seus depoimentos. Tampouco há prova de que o apelante não se beneficiou ou explorou a área, já que o contrato vincula as partes”
(TJ-MT - AC: 10055198820168110003 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002386-04.2017.8.11.0003

APELANTES:

VANDERLEI JOSÉ CIONI e MARCELO ZANDONADI

APELADO:

GUSTAVO PATRIOTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
VANDERLEI JOSÉ CIONI
e
MARCELO ZANDONADI
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada por
GUSTAVO PATRIOTA
,

que julgou procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da importância correspondente a 25.000 (vinte e cinco mil) sacas de soja de 60 kg, tipo comercial, padrão concex, a ser convertida em moeda corrente, a ser apurado em liquidação de sentença pelo preço vigente à época do vencimento, ou seja 30/03/2017, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir do ajuizamento da lide, e juros de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação, além da multa contratual de 5% (cinco por cento). Condenou, ainda, os demandados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da demanda, nos termos do § 2º, do artigo 85, do CPC.

Em suas razões recursais [
MARCELO ZANDONADI
] aponta que a obrigação de pagar pelo contrato de arrendamento não é exigível ao ora recorrente, ao fundamento de que
“Muito embora o aqui apelante figure no contrato de arrendamento como arrendatário, ele não possui tal qualidade, já que não usufruiu da área agricultável, sem nela exercer qualquer atividade agrícola”
(sic).

Sustenta que
“O arrendamento foi realizado única e exclusivamente em prol do requerido Vanderlei José Cioni, sendo ele
o único devedor

pelo contrato de arrendamento, fato que sempre teve

conhecimento e anuência do apelado
”
(sic) e prossegue afirmando que
“
as transações

acerca dos pagamentos pelo arrendamento sempre se deram

somente com o requerido Vanderlei José Cioni”
(sic).

Aduz que
“
a ilegitimidade do apelante
foi comprovada nos autos por meio do depoimento

pessoal do apelado
, na audiência ocorrida em 22/07/2021 (
ID

Num. 61214562 - Pág. 1/2
), na qual o mesmo confirma que não transacionava com o apelante Marcelo Zandonadi os termos do contrato de arrendamento”
(sic).

Assevera que
“o depoimento das testemunhas foi de importância fundamental para comprovar que o apelante Marcelo Zandonadi não usufruiu da área e nunca exerceu nela atividade agrícola, sendo que o apelado sempre ia na fazenda arrendada”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reconhecer a sua ilegitimidade para responder pelo pagamento do arrendamento, uma vez que o real arrendatário e devedor é o Sr. Vanderlei José Cioni (Id 146791504).

Por sua vez [
VANDERLEI JOSÉ CIONI
] requer a reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral, declarando a rescisão do contrato por culpa exclusiva do apelado, uma vez que se tratando de contrato bilateral, o arrendador somente poderia cobrar o preço se tivesse possibilitado ao arrendatário o acesso aos custeios agrícolas mediante o fornecimento de carta de anuência, condição prevista contratualmente e que não foi atendida, invertendo, via de consequência, o ônus de sucumbência (Id 146791505).

Contrarrazões apresentadas, consoante Id 146791512.

Em decisão de Id 157159664, considerando o valor do preparo e aliado a impossibilidade de
ambos os recorrentes
em fazê-lo em parcela única,
concedi o parcelamento em 6 (seis) vezes
, nos termos do §6º do artigo 98 do CPC, devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente nos autos, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ). Consignei, no mais, que o não recolhimento já da primeira parcela incorreria no não conhecimento automático por deserção.

Consta o pagamento da 1ª parcela (Id 159177689), 2ª parcela (Id 162397199), 3ª parcela (Id 165836663) pelo apelante Marcelo, e certidão de decurso de prazo sem pagamento do recorrente Vanderlei.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De pronto, convém destacar, inicialmente, que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal referem-se as matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja
ex officio
pelo magistrado.

Importante observar, nessa senda, que o artigo 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).

Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça preceitua em seu art. 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos,
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
.

Feitas estas considerações, compulsando os autos, verifica-se que o apelante [Vanderlei], ao tempo da interposição do presente recurso, não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, tampouco fez prova do recolhimento do respectivo preparo recursal, já que foi oportunizado o parcelamento das custas em 6 (seis) vezes.

Assim, como o preparo é medida impositiva à recorrente ao formar o instrumento e requisito de admissibilidade, o
recurso não deve ser conhecido.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INTIMAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1. 007, § 4º, DO NCPC – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
Não sendo comprovado documentalmente a hipossuficiência ou mesmo recolhido o aludido preparo recursal, mesmo após devidamente intimada para tanto, implica no reconhecimento da deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.”
(TJ-MT 00150085220168110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA -
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DECURSO DO PRAZO “IN ALBIS” – DESERÇÃO CONFIGURADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1. 007, § 4º, DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A apelante foi intimada para comprovar a sua hipossuficiência, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo, razão pela qual o benefício da justiça gratuita foi indeferido, assinalando-se o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Não sendo recolhido o aludido preparo, não há como deixar de reconhecer a deserção do recurso, o que impõe o não conhecimento do apelo, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.”
(TJ-MT 00373912420168110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

Superada esta questão, consta nos autos da ação de cobrança que as partes firmaram contrato de arrendamento de imóvel rural denominado “Fazenda Patriota”, bem como de suas benfeitorias e edificações, no município de Tabaporã – MT, na data de 12/05/2014, de área agricultáveis de aproximadamente 3.800 ha, composto dos seguintes imóveis: “
Um imóvel rural matricula sob número 9811 do Cartório

de Registro de Imóvel da Comarca de Porto dos Gaúchos
;
Um imóvel rural matricula sob número 9812 do Cartório

de Registro de Imóvel da Comarca de Porto dos Gaúchos
;
Um imóvel rural matricula sob número 9813 do Cartório

de Registro de Imóvel da Comarca de Porto dos Gaúchos
;
Um imóvel rural matricula sob número 9250 do Cartório

de Registro de Imóvel da Comarca de Porto dos Gaúchos
;
Um imóvel rural matricula sob número 9280 do Cartório

de Registro de Imóvel da Comarca de Porto dos Gaúchos
;
Um imóvel rural matricula sob número 9281 do Cartório

de Registro de Imóvel da Comarca de Porto dos Gaúchos
;
Um imóvel rural matricula sob número 9282 do Cartório

de Registro de Imóvel da Comarca de Porto dos Gaúcho”
(sic).

Sustenta que a vigência do referido contrato iniciaria em
16/08/2014 com final em 16/08/2017
, oportunidade em que os arrendatários se obrigaram a efetuar a devolução da área objeto do contrato, desocupada e livre de turbação, inclusive por terceiros, independente de quaisquer avisos ou notificações judiciais ou extrajudiciais.

No instrumento de Id 146797678, fixaram as partes, na Cláusula Sétima do Instrumento Particular de Arrendamento de Imóveis Rurais, que o preço do arrendamento anual pelos imóveis objeto do referido contrato, independentemente da quantidade colhida e da área efetivamente plantada, seria de 25.000 (vinte e cinco) sacas de 60 Kg de soja, tipo comercial, padrão concex, a serem pagos impreterivelmente até o dia 30/03 de cada ano.

No Parágrafo Segundo da Cláusula Sétima, estabeleceu-se, ainda, a livre escolha do arrendante em optar pelo recebimento do arrendamento em moeda corrente nacional, computando preço do produto ao valor da soja disponível, na média aritmética do preço praticado pelas empresas Cargil, Bunge e ADM na cidade de Sinop, equivalente a condição FOB sobre rodas, limpa e seca, na Fazenda Patriota.

O prazo para entrega do produto ou o correspondente ao pagamento de moeda nacional pelo arrendamento, dar-se-ia no início da colheita, impreterivelmente até o dia 30/03 de cada ano. Estabeleceu-se, ainda, que em caso de
inadimplência
, seria atribuído juros de 1% (um por cento) ao mês, além de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, a ser pago pela parte que infringir qualquer das cláusulas e/ou condições estipuladas, independente da rescisão do mesmo.

O autor da ação de base defende que que em razão da safra de 2015/2016, cujo vencimento do contrato deu-se em 30/03/2016, os requeridos não realizaram o pagamento do contrato de arrendamento, oportunidade em que ajuizou ação de execução, em tramite na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, sob o número 1000316- 48.2016.8.1.0003.

Aduz, ainda, que na data 30/03/2017, venceu o segundo ano de contrato de arrendamento, correspondente a safra 2016/2017, e novamente o contrato foi inadimplido.

Dessa forma, o requerente notificou os requeridos para adimplemento do arrendamento da safra 2016/2017, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento, para que realizassem o pagamento do arrendamento da Fazenda.

Infere-se dos autos que as referidas notificações foram recebidas em mãos, o qual deram os seus
cientes
em 06/04/2017 (requerido Marcelo Zandonadi), e em 07/07/2017 (requerido Vanderlei José Cione), transcorrendo o prazo
in albis
, e constituindo em mora, sem qualquer contra notificação ou pagamento da dívida pelos mesmos.

Após regular tramitação do feito, a magistrada
julgou procedentes os pedidos iniciais,
para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da importância correspondente a 25.000 (vinte e cinco mil) sacas de soja de 60 kg, tipo comercial, padrão concex, a ser convertida em moeda corrente, a ser apurado em liquidação de sentença pelo preço vigente à época do vencimento, ou seja 30/03/2017, devidamente corrigido, no qual insurge-se o apelante [Marcelo] pugnando pelo provimento do recurso para o fim de reconhecer a sua ilegitimidade para responder pelo pagamento do arrendamento, uma vez que o real arrendatário e devedor é o Sr. Vanderlei José Cioni.

Irresignado, o requerido Marcelo Zandonadi interpõe o presente apelo, defendendo, dentre outros pontos, sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, ausência de responsabilidade no tocante ao adimplemento do arrendamento questionado.

Pois bem. Analisando detidamente os fólios e as razões recursais, desde já adianto que o recurso não merece provimento.

É que a prova documental acostada com a petição inicial evidencia a inexistência de fatos impeditivos do direito alegado pela parte autora, pois comprovam que a parte autora é legítima proprietária do imóvel objeto da lide, bem como a existência de
contrato

firmado
entre as partes por meio de
instrumento particular devidamente assinado pelos signatários, com firma reconhecida em Cartório, e subscrito por duas testemunhas
, estando, portanto, preenchido os requisitos legais do artigo
595
do
Código Civil
.
(Id 146797678)

O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
O
negócio

jurídico
processual não se sujeita a um juízo de conveniência pelo juiz, que fará apenas a verificação de sua legalidade, pronunciando-se nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou ainda quando alguma parte se encontrar em manifesta situação de vulnerabilidade”
(REsp: 1810444 SP 2018/0337644-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2021).

Feitas estas premissas, quanto ao ponto, constata-se que a matéria já foi fartamente debatida nos autos executivos e nos embargos à execução, cujo objeto era o mesmo contrato desta demanda e que envolviam as mesmas partes, onde a tese de
ilegitimidade passiva
arguida novamente nesta demanda pelo recorrente restou devidamente afastada.

A propósito, no julgamento do RAC nº.
10055198820168110003 MT, interposto pelo próprio apelante (Marcelo), nos autos dos embargos à execução julgados improcedentes pela juíza
a quo
, a eminente Relatora,
Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho
, assentou de forma lúcida que:

“(...) Quanto a alegada ilegitimidade do apelante, não há razão de ser.

Não obstante, a CPR não ter sido assinada pelo apelante, a cláusula contratual do contrato de arrendamento dispõe que a obrigação ali inserida “será objeto de CPR em primeiro grau, a ser emitida pelos Arrendatários em favor do Arrendante, para cada ano safra”.

Tal contrato foi assinado pelo apelante, de modo que não há se falar em sua ilegitimidade, fato este que nem mesmo as testemunhas desconstituíram em seus depoimentos. Tampouco há prova de que o apelante não se beneficiou ou explorou a área, já que o contrato vincula as partes.

Assim, o dever de pagamento assumido deve ser imposto ao apelante, não estando presentes elementos a desconstituir o título executivo (...)”

Eis a ementa do aludido julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
– SACAS DE SOJA – VIABILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO – BOA –FÉ DAS PARTES – INADIMPLEMENTO PELO EXECUTADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA FIXAÇÃO DE PRODUTO APÓS INADIMPLEMENTO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ –
ILEGITIMIDADE AFASTADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O apelante assinou o contrato com o conhecimento da referida cláusula sétima, e por se tratar de sua atividade principal não é crível crer que após ter havido o inadimplemento venha alegar a nulidade do que foi estabelecido de comum acordo, devendo se preservar o princípio da boa-fé objetiva e a denominada pacta sun servanda que rege as relações contratuais. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé. É o chamado venire contra factum proprium (exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente). [...]Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73). No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) [...]”. O título se apresenta líquido. Consoante o artigo 803 do CPC, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação líquida, certa e exigível. A certeza da dívida corresponde a imediata verificação dos sujeitos da relação jurídica, e nesse ponto, o apelante assinou o contrato de arrendamento rural em que consta nele que os arrendatários providenciariam as CPR ́s. A dívida é líquida ainda se pode ser avaliada em dinheiro ou se o título contiver todos os elementos que permitam sua avaliação.
Tal contrato foi assinado pelo apelante, de modo que não há se falar em sua ilegitimidade, fato este que nem mesmo as testemunhas desconstituíram em seus depoimentos. Tampouco há prova de que o apelante não se beneficiou ou explorou a área, já que o contrato vincula as partes
.”

(TJ-MT - AC: 10055198820168110003 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

Assim, demonstrada a existência do
contrato
de arrendamento, específico da dívida objeto da presente ação de
cobrança
, bem como de outros elementos de comprovação desta e ausente prova da quitação, a manutenção da procedência do pedido é medida que se impõe.

Logo, impõe-se prestigiar o princípio
pacta sunt servanda
, que norteia a formação dos negócios jurídicos, refletindo o contrato, no mais, o princípio da
autonomia da vontade
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelos recorrentes para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023